Tribunal: TJMT
Processo: 1020891-13.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020891-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.174.451/0001-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO MANTIDO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS (ART. 330, § 3º, DO CPC) – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando inexistente a recusa do credor, as parcelas deverão ser pagas no tempo e modo contratados, não cabendo falar em depósito judicial, de acordo com o § 3º do art. 330 do CPC.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
(TJMT. RAI nº 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AJES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1001208-12.2021.8.11.0025, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em síntese, a recorrente aduz que ação originária
“objetiva afastar encargos contratuais abusivos lançados na conta corrente 51610-4, desde a data de sua abertura, eis que nela foi concedido limite de crédito, além de transitar operações de cheque especial, empréstimo e renegociações”.

Sustenta que uma vez proposta ação revisional, o Magistrado deve deferida a possibilidade de depósito judicial do valor incontroverso, bem como determinar que instituição financeira se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (Id. 110425978).

Contraminuta, no Id. 118126954, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

O parágrafo 3º do art. 330 do CPC dispõe que nos litígios que tenham por objeto a revisão de obrigações decorrentes de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor que entende correto deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, ou seja, diretamente à instituição financeira.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor, não cabendo mais falar em depósito em juízo, de acordo com o parágrafo único do art. 285-B do CPC.”
(AI, 140469/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/04/2014, Data da publicação no DJE 14/04/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO”.
(AI, 37762/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, AFASTAR A MORA, PROIBIR A INCLUSÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E MANTER O DEVEDOR NA POSSE DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 380, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. De acordo com a orientação jurisprudencial deste e. Sodalício, a manutenção do bem na posse do devedor, inibição da negativação nos bancos de dados de proteção ao crédito, carece de se afastar a mora, o que não ocorreu no caso dos autos. Ante o enunciado de Súmula n. 380, do e. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
(AI, 43387/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/08/2014, Data da publicação no DJE 01/09/2014).

Portanto, inexistente prova da recusa de recebimento por parte credora, o depósito judicial do valor incontroverso não encontra guarida neste momento processual.

Por outro lado, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula nº. 380, no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, que poderá ser objeto de eventual cobrança no caso de reconhecida legalidade no julgamento de mérito da ação, a retirada e/ou a abstenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, na esteira do que vem sendo decidido por esta c. Câmara, não representa manifesto prejuízo à credora,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
”
(NÚMERO ÚNICO: 1007687-96.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 08/09/2021)

A probabilidade do direito alegado se consubstancia na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a ação objetiva a contestação de contratos de empréstimo realizados em no nome da autora, dos quais alega abusividade na cobrança. O risco de dano decorre da impossibilidade de a consumidora contrair novos empréstimos, cuja legalidade depende da ampliação da prova no decorrer do processo.

De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à empresa credora na abstenção e/ou retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, já que o ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a parte agravada se abstenha ou exclua o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022